Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. REAPRECIAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREPARO JUNTADO EM ANEXO AO RECURSO. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS RAZÕES DO APELO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO. ERRO MATATERIAL NA EMENTA. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Verificada a omissão quanto à admissibilidade da apelação interposta pela ré, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar o ponto omisso e conhecer o apelo e negar-lhe provimento.
2. A apelação conhecida e acolhida por força dos aclaratórios, porque verificado a juntada do preparo tempestivamente. A par disso, não há incoerência na fundamentação do julgado, que reconhece a responsabilidade da suplicante quanto aos danos morais decorrentes da negativação indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
3. Diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inserção indevida no cadastro de devedores configura dano moral in re ipsa, independentemente de se tratar de pessoa jurídica, mantém-se a condenação estabelecida na sentença.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo, razão pela qual se revela cabível sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.